Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-28.2021.8.11.0017
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-28.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ARAUJO XERENTE - CPF: 007.958.671-66 (EMBARGADO), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), DENISE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DENISE ENGELS LUCHTEMBERG DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), EDILSON RODRIGUES AGUIAR - CPF: 629.253.181-34 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0782-27 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS –
NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO
–
VÍCIO SANADO
–
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A IMPROVIDO
–
RECURSO DO BANCO
VOTORANTIM S.A.
PROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração.

A alteração da sentença, com a procedência da ação, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante do valor da causa para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1000633-28.2021.8.11.0017

Embargantes:
BANCO BRADESCO S/A e BANCO VOTORANTIM S.A

Embargados:
JOÃO BATISTA ARAUJO XERENTE e EDILSON RODRIGUES AGUIAR

2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e BANCO VOTORANTIM S.A de acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos autores, ora embargados, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para fixar indenização por danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embargos
de
Banco Bradesco S/A
(Id. 221582157): Alega, em síntese, que o acórdão é obscuro e omisso, pois apesar de manter a improcedência da demanda em face do Banco Bradesco, ora embargante, deixou de constar na ementa.

Sustenta que o voto afastou a responsabilidade atribuída pelo autor ao requerido/embargante Banco Bradesco, em relação aos fatos objeto da ação, devendo constar no acórdão e ementa.

Embargos
de
Banco Votorantim S.A
(Id. 221814674): Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material, haja vista que não foi respeitada a ordem de preferência para arbitramento de honorários advocatícios do §2o do art. 85 do CPC.

Pugna pelo provimento dos embargos para que corrija erro material, e arbitre os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
de
Banco do Brasil S/A
(Id. 223359695) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões, obscuridade e erro material no acórdão que por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso dos autores
.

Com relação aos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A, este busca, em síntese, seja sanada alegada omissão e obscuridade, ao argumento de que não constou na ementa e no acórdão do recurso, que estaria mantida a improcedência da demanda com relação a essa instituição bancária.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do voto é clara em afastar a responsabilidade atribuída aos requeridos Banco do Brasil e Banco Bradesco, e condenar somente a requerida BV Financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...). Primeiramente,
afasto a responsabilidade atribuída aos requeridos Banco do Brasil e Banco Bradesco
, porquanto não foi comprovada qualquer conduta ilícita por parte destes em relação aos fatos objeto da ação, mesmo que omissiva. (...)”

“ (...). Dessa forma,
é caso de determinar a apelada BV Financeira que realize o ressarcimento
do valor pago pelos boletos fraudados, na forma simples, porquanto não há que se falar em ressarcimento em dobro, posto que não restou configurada má-fé por parte da requerida.

Ainda, fixa indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar a apelada BV Financeira
que realize o ressarcimento, no valor de R$ 46.413,15, bem como fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 acrescido de juros de 1%, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 326 do STJ). Inverte-se a sucumbência e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa. ” (grifei).

No entanto, em que pese a busca do embargante em questionar a ausência de informação expressa quanto a improcedência da ação em relação ao Banco Bradesco S/A, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que não há responsabilidade ou qualquer conduta ilícita por parte dessa instituição financeira.

Sendo que o acórdão é muito claro em condenar e responsabilizar somente a requerida BV Financeira.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados nesse ponto.

Contudo, comporta cabimento os embargos de declaração opostos pelo Banco Votorantim S.A., porquanto verificado vício. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios,
no que se refere à base de cálculo, verifica-se o alegado vício, porquanto
a regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A par disso, é caso de alterar o r. acórdão, porquanto
somente quando não houver valor da condenação,
ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, §2o do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação;
(a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Dessa forma, já que houve alteração da sentença de improcedência, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, havendo condenação por danos materiais e morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante do valor da causa para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

A par disso, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos declaratórios opostos
por Banco Bradesco S/A,
e
dá-se provimento
ao recurso do
Banco Votorantim S.A.
apenas para determinar que os honorários advocatícios devem ser pagos no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2 do CPC, com a manutenção do acórdão nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024